Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-87.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007434-87.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALPONES MAURICIO GUSTAVO - CPF: 004.847.211-51 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), CLAUDENIR ANTONIO ALVES - CNPJ: 11.850.298/0001-45 (RECORRIDO), DIEGO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 066.899.189-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa reclamada na
obrigação de fazer
consistente na
entrega dos produtos, sendo eles: 02 (duas) camas elásticas completas e 01 (uma) cama elástica parcial
,
despachando a mercadoria no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como, condenando a reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título
de dano moral
, sob o fundamento que a parte requerente anexou ao processo provas da aquisição dos produtos e comprovante de pagamento, bem como restou incontroverso a não entrega das mercadorias.

Em suas razões recursais a reclamada pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias. Subsidiariamente requer seja minorado o valor da condenação.

Contrarrazões pela manutenção.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023